Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709106-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RONIEL CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RETARDO EM CIRURGIA. PERDA DOS MOVIMENTOS DO BRAÇO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil do Estado, de modo que basta a existência de ação ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar. Ou seja, o Estado será responsável pelos atos danosos que os seus agentes praticarem quando atuarem na qualidade de agente público. 2. Na situação relatada nos autos, na ótica da responsabilidade civil objetiva, não foi evidenciada falha na prestação dos serviços pelos profissionais da rede pública do Distrito Federal, nem que tenham procedido sem as cautelas necessárias para evitar supostos danos decorrentes do tratamento dispensado ao autor; também sequer foram comprovados os danos alegados. 3. A parte autora não demonstrou que o réu não teria tomado as cautelas possíveis para evitar o resultado. Pelo contrário, o réu comprovou fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 4. Sem a demonstração da falha na prestação dos serviços médicos não é cabível reparação por danos materiais e morais pelo Distrito Federal. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional lastreia o especial. Aponta, todavia, ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, afirmando que a hipótese dos autos configura responsabilização objetiva do recorrido, razão pela qual merece acolhida a pretensão indenizatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não teria condições de seguir, em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012